Tribunal: TCU
Processo: 029.013/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária de Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo relativa ao Exercício Financeiro de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de contas anuais referentes ao exercício de 2014 da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo - unidade vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos; 9.2. considerar, com fundamento no art. 8o da Resolução TCU 344/2022, prescrita a pretensão punitiva relativa às ocorrências de acumulação ilegal de cargos por parte do Sr. Luiz Antonio de Medeiros Neto; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Luiz Antonio de Medeiros Neto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU; 9.4. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no estado de São Paulo, acerca das ocorrências identificadas de acumulação ilegal de cargos por parte do seu então superintendente ao longo do exercício de 2014, sem demonstração de compatibilidade de horários, o que afronta os arts. 19, § 1o e 120, da Lei 8.112/1990; 9.5. enviar cópia desta deliberação, acompanhada de relatório e voto, aos responsáveis, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo e ao Ministério do Trabalho e Emprego; 9.6. arquivar os presentes autos.